Tribunal: TJSP
Processo: 4011342-35.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil. Busca o embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4011342-35.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que
é embargante MANZONI INDUSTRIAL LTDA - EPP, são embargados ANEX
COMERCIO
E
IMPORTAÇÃO
DE
ANEIS
E
ROLAMENTOS
LTDA,
INVESTLINE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA e PROBANCO
FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4011342-35.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 45.351 - Cida 2
VOTO No: 45.351
EDEC.No: 4011342-35.2013.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
EBTE. : Manzoni Industrial Ltda. EPP
EBDO.: Anex Comércio Comércio e Importação de Anéis e Rolamentos
Ltda.
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código
de Processo Civil. Busca o embargante, tão-
somente, alterar a decisão proferida para que a
mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível
via embargos declaratórios.
Embargos rejeitados.
O V. Acórdão de fl. 330/333, que negou provimento ao
recurso de apelação foi embargado sob a omissão quanto ao documento de fl.
17, que demonstra que a corré Probanco recebeu o título por meio de endosso
translativo.
Processados os embargos, que são tempestivos.
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-
se à existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
Obscuridade é ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da
sentença em sua motivação. A contradição é a desconformidade entre o que
relevou a sentença e o que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de
exame, ou de menção, de determinados aspectos relevantes da causa viciando
o silogismo decorrente do dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a
irresignação da embargante ao atacar a decisão proferida e passar a reclamar o
aclaramento do seu conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem
que ocorresse qualquer contradição, omissão ou obscuridade a propósito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4011342-35.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 45.351 - Cida 3
a exclusão da pertinência dos embargos opostos.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal
com a solução do litígio, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
O documento de fl. 17 diferentemente do que aponta a
embargante não demonstra que a corré Probanco recebeu o título por meio de
endosso translativo, aliás, mencionado documento se trata de mera
comunicação da SERASA ao devedor, sem menção a que tipo de endosso o
título foi transferido.
Ademais, são incabíveis embargos de declaração “com a
indevida finalidade instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgado (RTJ 164/793).1
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e
esta é exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento
prestigiam conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim,
de recurso próprio para ser reexaminada a matéria pelos Tribunais Superiores,
se for o caso, configurada aí a infringência da decisão.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 in Negrão, Theotônio e Gouvêa, José Roberto F., Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Editora Saraiva, 40a edição, 2008, p.719).